Tribunal: TJSP
Processo: 2248992-42.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
SUCUMBÊNCIA – Exclusão de co-executada da demanda – Inclusão requerida pelo exequente – Ingresso em juízo a que deu causa o exequente – Ônus de sucumbência que deve ser atribuído a quem deu causa à demanda – Arbitramento dos honorários de advogado em 10% do valor da causa que equivale ao proveito econômico obtido – Fixação por equidade inadmissível - Inteligência dos §§ 2o e 8o do art. 85

Ementa:
SUCUMBÊNCIA – Exclusão de co-executada da demanda – Inclusão requerida pelo exequente – Ingresso em juízo a que deu causa o exequente – Ônus de sucumbência que deve ser atribuído a quem deu causa à demanda – Arbitramento dos honorários de advogado em 10% do valor da causa que equivale ao proveito econômico obtido – Fixação por equidade inadmissível - Inteligência dos §§ 2o e 8o do art. 85 do Cód. de Proc. Civil – Decisão mantida – Agravo de instrumento improvido.